Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713284-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G V G TEBALDI - ME AGRAVADO: CELER BIOTECNOLOGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G V G TEBALDI - ME (autor) contra a r. decisão de ID 86371000 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no bojo da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da CELER BIOTECNOLOGIA S/A, processo n. 0715598-62.2020.8.07.0007, declinou na competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Belo Horizonte. A parte agravada opôs embargos de declarações, noticiando a intempestividade do recurso, requerendo, desde logo, seja negado seguimento ao agravo de instrumento, e que seja aplicada multa por litigância de má-fé (ID 25578951). Instada a se manifestar, a agravante/embargada admitiu a intempestividade, mas justificou ter ocorrido equívoco na contagem de prazo, razão por que pugna pela não aplicação de multa (ID 25787365). Brevemente relatado. Decido. De início, cumpre ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, segundo o qual, na busca pelo processo célere e racional, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Adianto que esta é a hipótese do presente recurso. Consoante noticiado pela parte agravada (ID 25578951) e admitido pela própria agravante (ID 25787365), o recurso é intempestivo, por isso não transpõe sequer a barreira da admissibilidade. Compulsado os autos, verifica-se que a r. decisão agravada, ID 86371000 dos autos de origem, foi proferida no dia 16/03/2021, e a parte agravante dela tomou ciência em 17/03/2021 às 17:36:47, por isso o prazo para interposição do recurso escoou-se em 12/04/2021. O recurso foi interposto somente em 05/05/2021, portanto, manifestamente intempestivo, razão porque sequer merece ser conhecido. No tocante a multa por litigância de má-fé pleiteada pela recorrida, tenho que não ficou demonstrada. A má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar a parte adversa. No caso em tela, a intempestividade do recurso salta aos olhos, bem como fora rapidamente admitida pela parte recorrente, sem qualquer embaraço ou resistência, tendo sido justificada em uma equivocada contagem de prazo. Verifico que não sobreveio qualquer prejuízo à parte recorrida. Desse modo, pedindo vênias aos relevantes argumentos da parte agravada, a qual demonstra elevado grau de zelo no cumprimento das normas e princípios processuais, mas entendo que, no caso em tela, o equívoco quanto a tempestividade do recurso não teria resultado de ato de comprovada má-fé, por isso, afasta-se a aplicação da multa pleiteada. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, o que faço com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se; intimem-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator